Tribunal: TJSP
Processo: 2190720-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. A agravada obteve diagnóstico de Mieloma Múltiplo (CID 10 C90.O) IgG lambda sintomático, com fratura vertebral e anemia, o qual consiste em um tipo de câncer hematológico. Devido à pandemia, foi adiado seu transplante de medula, sendo prescrito por seu médico a utilização do medicamento REVLIMID (lenalidomida) para o tratamento da enfermidade. Houve recusa do convênio à

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. A agravada obteve diagnóstico de Mieloma Múltiplo (CID 10 C90.O) IgG lambda sintomático, com fratura vertebral e anemia, o qual consiste em um tipo de câncer hematológico. Devido à pandemia, foi adiado seu transplante de medula, sendo prescrito por seu médico a utilização do medicamento REVLIMID (lenalidomida) para o tratamento da enfermidade. Houve recusa do convênio à cobertura, motivando a propositura da presente ação de obrigação de fazer, na qual foi concedida a tutela antecipada. Recurso apenas contra a exiguidade do prazo para o cumprimento da obrigação. Inadmissibilidade. Urgência do caso justificada. Astreinte. Redução determinada, porém, pena de enriquecimento ilícito.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190720-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravada DIRCE ESCARAMAI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190720-89.2020.8.26.0000 -Voto no 40518
2
VOTO No 40518
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2190720-89.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO
AGRAVANTE(S): BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADO(S) : DIRCE ESCARAMAI DA SILVA
MM. JUIZ: ALESSANDRA LAPERUTA NASCIMENTO ALVES DE
MOURA
TUTELA ANTECIPADA. A agravada obteve diagnóstico
de Mieloma Múltiplo (CID 10 C90.O) IgG lambda
sintomático, com fratura vertebral e anemia, o qual consiste
em um tipo de câncer hematológico. Devido à pandemia, foi
adiado seu transplante de medula, sendo prescrito por seu
médico
a
utilização
do
medicamento
REVLIMID
(lenalidomida) para o tratamento da enfermidade. Houve
recusa do convênio à cobertura, motivando a propositura da
presente ação de obrigação de fazer, na qual foi concedida a
tutela antecipada. Recurso apenas contra a exiguidade do
prazo para o cumprimento da obrigação. Inadmissibilidade.
Urgência
do
caso
justificada.
Astreinte.
Redução
determinada, porém, pena de enriquecimento ilícito.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
BRADESCO SAÚDE S/A interpõe recurso
de agravo de instrumento contra a r. decisão (fl. 31), proferida nos
autos da ação de obrigação de fazer promovida por DIRCE
ESCARAMAI DA SILVA, que deferiu a tutela provisória para
determinar que a ré disponibilize o medicamento REVLIMID
(lenalidomida), de acordo com a prescrição indicada pelo médico
especialista no relatório de fls. 26/27, no prazo de 48 horas, pena de
multa diária de R$ 5.000,00.
Sustenta, em síntese, que o prazo fixado
para o cumprimento da liminar é excessivamente curto, revelando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190720-89.2020.8.26.0000 -Voto no 40518
3
se desproporcional a multa fixada (fls. 01/11).
A
liminar
foi
parcialmente
concedida,
apenas para reduzir o valor da multa (fls. 86/88).
Contraminuta (fls. 92/97).
É o relatório.
O novo CPC (Lei n° 13.105/2015) trouxe
significativa alteração no que toca ao regime das tutelas
provisórias. Se no antigo diploma a urgência era requisito
imprescindível à sua concessão, o atual CPC, em seu artigo 294
dispõe que “A tutela provisória pode fundamentar-se em
urgência ou evidência”.
A tutela será de urgência quando houver
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300,
caput) e desde que não haja perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão (art. 300, § 3o).
Seus pressupostos são, portanto, o fumus
bonis iuris (probabilidade do direito), o periculum in mora (risco
de dano irreparável a direito do postulante) e a reversibilidade
dos efeitos antecipados.
No caso, a agravada obteve diagnóstico de
Mieloma Múltiplo (CID 10 C90.O) IgG lambda sintomático, com
fratura vertebral e anemia, o qual consiste em um tipo de câncer
hematológico, que tem início na medula óssea, conforme relatório
médico emitido em 22/11/2019.
Devido à pandemia, foi adiado seu transplante de medula, sendo prescrita a utilização do
medicamento REVLIMID (lenalidomida) para o tratamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190720-89.2020.8.26.0000 -Voto no 40518
4
enfermidade.
Todavia, houve recusa do convênio, motivo
pelo qual propôs ação de obrigação de fazer, na qual foi deferida a
tutela antecipada para que o remédio seja fornecido no prazo de
48hs, pena de multa diária de R$ 5.000,00.
A agravante considera que referido prazo é
exíguo e a multa excessiva.
Contudo, é inegável a urgência da agravada
quanto à medicação, a fim de manter suas condições clínicas até o
que o transplante possa ser realizado (fls. 26/27).
Tal circunstância justifica a exiguidade do
prazo fixado, sendo certo que já transcorreram mais de 10 dias
desde a intimação da decisão sem que, ao que tudo indica, o
convênio tenha adotado as providências necessárias.
Quanto à multa, considero que comporta
redução a despeito da gravidade da doença que a acomete, a fim
de evitar enriquecimento ilícito.
Assim, presentes os requisitos, ratifico a
liminar anteriormente concedida para reduzir o valor da multa para
R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00.
No mesmo sentido:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
JULGADA
PROCEDENTE
ASTREINT
DESCUMPRIMENTO QUE
ENSEJOU A INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ART. 537, § 1o DO
CPC/2015
(ASTREINTES)
FIXADA
EM
VALOR
EXCESSIVO REDUÇÃO CABIMENTO ART. 537, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190720-89.2020.8.26.0000 -Voto no 40518
5
1o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. A multa imposta a título de
astreintes tem como objetivo o cumprimento da
decisão do juiz, tornando eficaz a tutela antecipatória
concedida. Há que ser fixada em valor que tenha o
condão de inibir a resistência daquele à qual é
endereçada a ordem legal. Entretanto, não pode ela ser
uma forma de enriquecimento ilícito e sem causa
daquele
a
quem
reverterá,
devendo
guardar
proporcionalidade com o direito posto em debate.
Assim, constatando-se que seu valor é vultoso e
incompatível com a realidade, de rigor a sua redução,
nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo
Civil.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1009150-
96.2018.8.26.0344; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Marília
-
4a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
06/06/2019; Data de Registro: 06/06/2019).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao agravo, nos termos explicitados.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator